Tribunal: TJBA
Processo: 8057465-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057465-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO, ANDRE PISSOLITO CAMPOS

AGRAVADO: JHEISY KELLEN SOUSA SUQUE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IASHIN ARAUJO CERQUEIRA SANTOS, JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO, ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE, ARIEL OBOLARI DURCO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA HIPERVULNERÁVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES CONTRATADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 8008401-42.2025.8.05.0103, ajuizada por Jheisy Kellen Sousa Suque de Oliveira, representada por sua genitora, Raquel Santos Sousa Brito. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória para suspender os descontos mensais em benefício assistencial relacionados a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário de hipervulnerável; e (ii) determinar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo deve se limitar aos requisitos da tutela antecipada (probabilidade do direito e perigo de dano), não sendo cabível o exame aprofundado do mérito da contratação no momento.

A agravada é menor de idade, portadora de deficiência intelectual, e recebe benefício assistencial, o que caracteriza sua hipervulnerabilidade e reforça a necessidade de proteção especial pelo ordenamento jurídico.

Apesar da formalização digital do contrato, a agravada demonstrou devolução integral dos valores creditados, antes de sua utilização, o que descaracteriza aceitação tácita e revela arrependimento tempestivo.

A continuidade dos descontos, após a devolução dos valores, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e justificando a suspensão da cobrança até apuração judicial do vínculo contratual.

O perigo de dano é evidente, tendo em vista que os descontos recaem sobre verba alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa em situação de vulnerabilidade social.

Não há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que esta indicou os fundamentos legais e fáticos que motivaram a concessão da tutela de urgência, em conformidade com o art. 93, IX, da CF.

A suspensão dos descontos não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, pois eventual improcedência futura da ação permite a retomada dos descontos.

A alegação de violação ao princípio do pacta sunt servanda não prevalece diante da função social do contrato e da proteção ao consumidor, especialmente diante de indícios de vício na manifestação de vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução integral dos valores contratados antes de sua utilização afasta a presunção de aceitação tácita e justifica a suspensão dos descontos, em sede de tutela provisória.

A continuidade dos descontos em benefício assistencial de pessoa hipervulnerável, após a devolução dos valores, caracteriza prática abusiva.

A fundamentação concisa da decisão que aponta os requisitos legais e o contexto fático satisfaz o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da CF.

O princípio do pacta sunt servanda deve ser interpretado à luz da função social do contrato e da proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII, LXXVIII, e art. 93, IX; CC, art. 422; CPC, arts. 11, 300 e 373; CDC, arts. 6º, VIII e 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, AI 0004685-79.2022.8.19.0000, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 01.06.2022;

TJ-BA, AI 8013077-90.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8057465-39.2025.8.05.0000,
em
que figura como Agravante
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
como Agravada
, JHEISY KELLEN SOUSA SUQUE DE OLIVEIRA e RAQUEL SANTOS SOUSA BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA